Tribunal: TJDFT
Processo: 0756388-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE BENFEITORIAS. RETENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação de cobrança de benfeitorias cumulada com pedido de retenção de posse. A decisão recorrida considerou ausentes elementos mínimos que evidenciassem a probabilidade do direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A controvérsia envolve matéria fática que deve ser examinada sob contraditório, o que afasta a cognição sumária necessária para concessão da medida.
5. A jurisprudência do TJDFT afasta a concessão de tutela provisória quando a solução da controvérsia depende de dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência exige demonstração mínima da probabilidade do direito, o que não se verifica quando a controvérsia demanda dilação probatória”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 1.219, 1.255 e 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2049776, 0704215-61.2023.8.07.0014, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 07/10/2025.